Tribunal: CARF
Processo: 10435.000275/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.000275/2008-52
ACÓRDÃO
3401-014.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ACUMULADORES MOURA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Existindo a suscitada omissão, pela correta interpretação do acórdão
embargado, os embargos devem ser providos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
para dar parcial provimento, com efeitos infringentes, reconhecendo a homologação tácita das
compensações transmitidas até 07 de abril de 2008.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000275/2008-52
2
Trata-se de embargos de declaração manejado pela contribuinte e que foi admitido
nos seguintes termos:
Com razão a embargante.
O Acórdão embargado se limitou a confirmar o conteúdo do Acórdão no 3302-
005539, contido no processo administrativo de no 10480.720471/2013-69, como
podemos verificar nas conclusões do voto condutor:
Tendo em vista o julgamento lá proferido, é de se adotar o mesmo resultado nesse
processo, eis que em nome da segurança jurídica, não se pode ter decisões
conflitantes, por tal razão dou parcial provimento nos termos processo no
10480.720471/2013-69, dos acórdãos no 3302-.005.539 e 3302-007.762.
CONCLUSÃO Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou
parcial provimento nos termos do processo no 10480.720471/2013-69, dos
acórdãos no 3302-.005.539 e 3302-007.762.
Esclareça-se que o Acórdão no 3302-007.762 foi exarado no mesmo processo
administrativo, mas trata-se de Acórdão de Embargos.
O Acórdão constante do processo de no 10480.720471/2013-69 (Acórdão no
3302-005539) não trata, em seu voto condutor, do tema trazido em sede de
recurso voluntário pela embargante, qual seja, a ilegalidade do procedimento de
revisão de ofício do despacho decisório no 461/2008, exarado pela Unidade da
Secretaria da Receita Federal, e da impossibilidade de anulação da compensação
homologada, caracterizando a omissão alegada.
No entanto, assim ventilou a contribuinte em seus aclaratórios:
No entanto, “data maxima venia”, incorreu o v. acórdão no 3401-012.985, ora
embargado, em omissão absoluta quanto à alegação de ilegalidade da anulação
de ofício do Despacho Decisório no 461/08, por afronta ao artigo 149 do CTN, em
virtude de não estarem presentes os requisitos para a anulação de compensação
anteriormente homologada, o que merece ser sanado por meio do acolhimento
dos presentes embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos
infringentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, dele eu conhecido.
A contribuinte aduz que no acórdão do recurso voluntário não apreciou o pedido
“quanto à alegação de ilegalidade da anulação de ofício do Despacho Decisório no 461/08, por
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000275/2008-52
3
afronta ao artigo 149 do CTN, em virtude de não estarem presentes os requisitos para a anulação
de compensação anteriormente homologada, o que merece ser sanado por meio do acolhimento
dos presentes embargos de declaração, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes.”, nesse
aspecto assiste razão, eis que o acórdão foi omissão.
Quanto ao alegado de que teria seus créditos já homologados e não poderia o fisco
ter proferido novo despacho, não assiste razão, eis, que compulsando o presente processo
encontrei apenas o despacho de e-fls. 53/62, que homologou parcialmente o pleito da
contribuinte.
Seguindo a marcha processual normal, em e-fl. 217 e seguintes, foi veio o Parecer
Fiscal propondo que fosse revisto de ofício o despacho decisório no 416/08, o qual foi acatado
nos termos do novo despacho decisório no 41/2013 (e-fl. 221).
Nesse sentido, a contribuinte alega somente poderia ser anulado o despacho
decisório no 416/08 em caso de ter ocorrido algum vício disposto no Código Tributário Nacional, o
que não teria ocorrido, e tais hipóteses de anulação estariam contidos no art. 149 do CTN que
assim dispõe:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos têrmos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatòriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000275/2008-52
4
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Dessa forma, o argumento trazido no Parecer de e-fl. 217 foi:
1. Através do Despacho Decisório DRF/Caruaru/PE no 461, de 02 de outubro de
2008, de fls. 53 a 62, foi deferido totalmente o Pedido de Ressarcimento de
Créditos do IPI, de fl. 05, concedendo o ressarcimento de crédito de IPI no valor
de R$ 3.826.383,16 (valor confirmado no despacho de fl. 67).
2. Anexos ao presente processo, constam os Pedidos de Compensação abaixo
elencados:

3. De acordo com a Informação Fiscal de fls. 188 e 189, que reporta ao que foi
apurado através da Fiscalização de que trata o Mandado de Procedimento Fiscal
no 04.1.00-2012-00014-6, foi enviada Representação Fiscal, contida no Processo
Administrativo no 10480.720472/2013-11, relatando que foi verificado pela
Equipe Regional de Fiscalização(Termo de Informação Fiscal de fls. 190 a 212) que
não há valor passível de ressarcimento ou de compensação relativo ao presente
processo, uma vez que, para o 4o trimestre de 2007 – o crédito pleiteado, no valor
de R$ 3.826.383,16, foi totalmente glosado.
4. É, em síntese, o relatório.
Do Termo de Informação Fiscal
5. O Termo de Informação Fiscal de fls. 190 a 212, que passa a ser parte
integrante deste Parecer, decorre da fiscalização realizada pela Equipe Regional
de Fiscalização da 4a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil – 4a
SRRF, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 04.1.00-
2012-00014-6,onde foi constatado que os valores de crédito presumido de IPI
considerados foram totalmente absorvidos pelos débitos gerados pelas saídas,
não sombrando ao final dos trimestres, conforme indicado na tabela abaixo,
qualquer valor passível de ressarcimento ou de compensação com débitos de
outros tributos/contribuições administrados pela RFB; exceção feita ao 3o
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000275/2008-52
5
trimestre de 2007 e ao 3o trimestre de 2010, em que foram apurados os saldos
passíveis de ressarcimento/compensação de R$ 1.485.688,59 e R$ 399.613,57,
respectivamente.

Relativamente aos pedidos de ressarcimento acima discriminados, foi proposto
pela Equipe de Fiscalização da 4a RF, através de Representação Fiscal (fls.
213/214), contida no processo 10480.720.472/2013-11, à autoridade da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Caruaru – PE, que o reconhecimento do direito
creditório seja limitado aos valores passíveis de ressarcimento/compensação
apurados em tal fiscalização, conforme mostrados na tabela acima; servindo o
Termo de Informação Fiscal e todos os documentos ali referidos e anexados como
lastro aos resultados da auditoria.
Do Mérito
(...)
9. De conformidade com o art. 6o (caput e §1°) da Norma de Execução
Corat/Cofis/Cosit n° 4, de 22/11/2004, o despacho decisório que reconhecer o
direito ao ressarcimento ou que homologar compensação declarada pela pessoa
jurídica poderá ser revisto no prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento do ressarcimento ou da entrega da declaração de compensação,
observado o disposto no § 5o do art. 47 da Instrução Normativa SRF no 460, de
2004. O Despacho Decisório DRF/CRU no 461, de 02/10/2008, homologou a
compensação efetuada pelo sujeito passivo, considerando extintos, por
compensação, os débitos constantes dos Pedidos de Compensação, até o limite
do crédito deferido. Já decorrem mais de 05 (cinco)anos dos pedidos de
compensação de fls. 13, 18 e 19, que são datados de 07/02/2008, 28/02/2008 e
28/02/2008, respectivamente, e portanto, estão além do prazo permitido para a
revisão de ofício de que trata a Norma de Execução supra citada.
Conclusão
10. Proponho que, com fundamento nos artigos 48 e 53 da Lei no 9.784, de
29/01/1999;
nos artigos 1 e 10 da Portaria SRF no 01, de 02/01/2001; no artigo 302, inciso I, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela
Portaria MF no 203, de 14/05/2012, publicada no DOU de 17/05/2012; no art. 6o
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.289 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.000275/2008-52
6
(caput e §1°) da Norma de Execução Corat/Cofis/Cosit n° 4, de 22/11/2004 e no
Termo de Informação Fiscal de fls.
190/212, elaborado pela Equipe Regional de Fiscalização da 4a SRRF, seja:
- REVISTO DE OFÍCIO o Despacho Decisório DRF/Caruaru/PE no 461, de 02 de
outubro de 2008; de forma a indeferir totalmente o Pedido de Ressarcimento de
IPI de fl. 05, referente ao 4o trimestre de 2007.
- DETERMINADO o cancelamento das compensações de que tratam os Pedidos de
Compensação de fls. 24, 25, 26 e 28, identificados na Tabela do item 8 retro, pois
ainda não decorreram 05 (cinco) anos das datas de suas proposituras.
11. Este é o Parecer que submeto à apreciação do Sr. Delegado da Receita Federal
em Caruaru/PE
Contudo, nos termos do art. 53 no 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Dessa forma, pode ser proferido novo despacho decisório nos termos acima
mencionado, contudo, entre a transmissão do PER/DCOMP e a intimação do segundo despacho,
ocorreu homologação tácita de parte dos pedidos. Explico.
O primeiro despacho decisório foi proferido em 02 de outubro de 2008, já o
segundo em 21 de março de 2013 – a contribuinte foi intimada 08 abril de 2013- no entanto, os
PER/COMP ́s tinham sido transmitidos a partir de fevereiro de 2008.
Diante do exposto, fato tendo ocorrido a homologação tácita das compensações
ocorrida anterior aos 5 (cinco) anos da intimação de 08 de abril de 2013, dou parcial provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes
dos pedidos realizados até 08 de abril de 2013.

Laércio Cruz Uliana Junior
(assinado digitalmente)

Fl. 953
DF CARF MF
Original